Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805915-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAQUIM DIVALDO DE AZEVEDO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DANO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2.
In casu
, a parcela do mérito mandamental referente a alegação de excesso de prazo da custódia foi afetada pela prolação de sentença condenatória vez que, consoante diretriz jurisprudencial do STJ, sentenciados os autos e “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado n. 52 da Súmula do STJ)” (HC n. 608.917/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2020), a ensejar o conhecimento parcial da ordem impetrada, excetuado o argumento da demora injustificada na manutenção da custódia preventiva.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FAVORABILIDADE DOS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Consoante entendimento advindo do Superior Tribunal de Justiça, “o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (STJ, RHC n. 102.133/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2018), sendo certo que “considera-se legítima a motivação delineada pela sentença condenatória ao manter a prisão preventiva do paciente ante o
modus operandi
utilizado e sua vivência delitiva” (HC n. 692.857/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/2/2022), como se deu na espécie.

4. Além disso, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

5. Por derradeiro, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual, consideração que também se aplica ao pedido de prisão domiciliar, cujos requisitos sequer restaram demonstrados no caso em apreço.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR
a

ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOAQUIM DIVALDO DE AZEVEDO LIMA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da Ação Penal n. 0820056-70.2022.8.14.0006, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente desde 05/10/2022, pela suposta prática dos crimes encartados no art. 157, §2º, II e V, e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP, c/c art. 244-B do ECA.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo, supostamente proferido à míngua de base factual concreta;
(ii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, circunstância que ensejaria a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, e
(iii)
excesso de prazo da segregação cautelar. Nesse contexto, postula, liminarmente, e no mérito, pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Em caráter subsidiário, requer a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere ou por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13639355).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13656012).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n. 13753502).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado em consulta ao Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0820056-70.2022.8.14.0006, ID n. 95015501), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, porquanto não houve qualquer inovação argumentativa no édito condenatório relativamente a manutenção da custódia preventiva. Incide, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
).

Apesar disso, é induvidoso que parcela do mérito mandamental foi afetada pela prolação de sentença condenatória. Refiro-me, nesse particular, a alegação de excesso de prazo da custódia, vez que, consoante diretriz jurisprudencial do STJ,
sentenciados os autos e “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (enunciado n. 52 da Súmula do STJ)
” (
HC n. 608.917/PE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, REPDJe de 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/46PLVfl
). Nesse espeque,
conheço em parte

da ordem impetrada
, excetuado o argumento da demora injustificada na manutenção da custódia preventiva.

II. MÉRITO

As questões de direito implicadas no presente
mandamus
correspondem a alegada fundamentação inidônea do decreto constritivo objurgado, proferido à míngua de base factual concreta, bem como a valoração dos predicados pessoais do favoráveis do coacto, os quais, sob a ótica da impetrante, autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e, até mesmo, por prisão domiciliar.

Com respeito à legalidade da custódia cautelar, saliento que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º, do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública. Veja-se, a esse propósito, que a motivação empregada para decretar a custódia do paciente, a qual foi ratificada por ocasião da prolação da sentença condenatória (vide Ação Penal n. 0820056-70.2022.8.14.0006, ID n. 95099718, pág. 6),
esteve centrada na gravidade concreta do delito, bem como na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, máxime considerando que o paciente foi flagranteado enquanto usufruía de liberdade provisória nos autos de outro processo
. Confira-se, nesse particular, a motivação desenvolvida pelo juízo impetrado para decretar e manter a custódia impugnada ao longo da tramitação processual:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA (ID n. 13633209):

“Na espécie,
há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria da conduta ilícita indicada nos autos
, de acordo com relatos colhidos na esfera policial (CPP, art. 312, caput).

Consta do auto que a presente prisão ocorreu por meio de diligência policial
após o flagranteado em companhia de dois adolescentes, terem tomado de assalto um veículo SANDERO do motorista de aplicativo, feito-o de refém, e ainda subtraindo o celular do mesmo, para em seguida praticarem vários assaltos, sendo que quando alcançados pela polícia, foi encontrado no interior do veículo quatro aparelhos de telefones celulares e um simulacro de arma de fogo.

A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo conduzido e a maneira de agir audaciosa na prática do crime em comento, ao assaltar um motorista de aplicativo, fazendo-o de refém e com o veículo roubado praticar vários assaltos em concurso com dois adolescente, fazendo multiplicidade de vítimas, tendo sido encontrado com os mesmos um simulacro de arma de fogo apreendido pela autoridade policial, revela o dolo do indiciado e sua periculosidade concretas e indica o perigo evidente que a permanência do agente em liberdade representa para a segurança da coletividade, ante o justo receio da reiteração delitiva, sobretudo em face do modus operandi do delito, a evidenciar que a segregação cautelar dos agentes é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

“Ademais, condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós não obstam a segregação cautelar” (STF, HC nº 104.087-RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski – Informativo STF nº 610/2010).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

[...]

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido JOAQUIM DIVALDO DE AZEVEDO LIMA em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o justo receio de que solto possa a voltar a delinquir.” (ID n. 13633209, grifos nossos).”

DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA (ID N. 13656012 - Pág. 6):

“
No caso concreto, analisando os elementos coligidos aos autos, notadamente a certidão de antecedentes juntada pela Secretaria (Id n. 86830294), percebe-se que o acusado responde a outro processo criminal, em curso nesta Comarca, no qual foi agraciado com liberdade provisória cumulada com medidas cautelares (autos n. 0805306-97.2021.8.14.0006). Não obstante a oportunidade concedida de responder em liberdade, o acusado foi preso em flagrante pelo delito apurado nestes autos, demonstrando sua insensibilidade moral e contumácia criminosa
. À toda evidência, sua liberdade, neste momento, é um risco à garantia da ordem pública, notadamente pela alta probabilidade de reiteração criminosa, o que, aliás, ocorreu no caso sob análise. Em síntese, observa-se que os pressupostos legais autorizadores da prisão do réu permanecem íntegros, tal quando da decretação da prisão preventiva inicial, sendo insuficientes, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que ineficazes para contê-lo. Vale salientar que a primariedade, os bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa não são suficientes para, por si sós, justificarem a concessão da liberdade.” (Grif
os nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida nas decisões
supra
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “
o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
” (STJ,
RHC n. 102.133/PI
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2018, cf.
https://bit.ly/44OrNbD)
, sendo certo que “
considera-se legítima a motivação delineada pela sentença condenatória ao manter a prisão preventiva do paciente ante o
modus operandi
utilizado e sua vivência delitiva”
(STJ,
HC n. 692.857/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/2/2022, cf.
https://bit.ly/3OeAkiw
). Além disso, vale registrar que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
).

Dessa forma,
as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Outrossim, importante consignar que a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar exige comprovação idônea de que o paciente preenche os requisitos de alguma das hipóteses encartadas no art. 318 do CPP, tal como previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão, e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023